Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no
Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor técnico identificou
irregularidades na utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
juros e multa e na ausência de identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em
créditos na conta bancária "Outros Recursos". O Ministério Público Eleitoral

Num. 44470450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade passível de
desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de recursos sem
identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais valores são
encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com recursos públicos é
vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente representa percentual
reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a devolução ao Tesouro
Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o art. 7º e
o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a identificação
obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de partido político.
Diante disso, impõe-se o recolhimento integral do montante correspondente ao
Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas, apesar
de configuradas, possuem im

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600348-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/05/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600348-47.2022.6.16.0000, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, Comissão Provisória Estadual, relativa ao exercício financeiro de
2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470450
15/04/2025
17:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44470450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.693

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600348-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no
Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor técnico identificou
irregularidades na utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
juros e multa e na ausência de identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em
créditos na conta bancária "Outros Recursos". O Ministério Público Eleitoral

Num. 44470450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade passível de
desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de recursos sem
identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais valores são
encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com recursos públicos é
vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente representa percentual
reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a devolução ao Tesouro
Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o art. 7º e
o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a identificação
obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de partido político.
Diante disso, impõe-se o recolhimento integral do montante correspondente ao
Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas, apesar
de configuradas, possuem impacto reduzido sobre a prestação de contas como um
todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, mas não
conduz à desaprovação das contas se for de pequeno impacto.
2. O recebimento de recursos sem a identificação do doador configura irregularidade
que impõe a devolução integral do montante ao Tesouro Nacional.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as irregularidades verificadas não
comprometem a regularidade da prestação de contas como um todo, conforme os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, § 2º, 13
e 14; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 74, II; Lei nº 9.096/1995,

Num. 44470450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº 060022853/DF,
Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 23.04.2024; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006676/AM, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. 05.12.2024; TRE-PR, Prestação de Contas Anual nº
060001783, Rel. Des. Julio Jacob Junior, j. 12.12.2023; TRE-PR, Recurso Eleitoral
nº 060002533, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 01.04.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2021 apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Democrático Trabalhista – PDT no Paraná, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Durante a tramitação do processo, foram emitidos diversos pareceres técnicos:
Parecer de Diligências: Inicialmente, identificou irregularidades nas contas, referentes ao
pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário Ordinário, em desacordo com a
legislação vigente e ausência de identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em créditos na
conta bancária referente a "Outros Recursos".
O prestador de contas apresentou manifestação sobre as inconsistências apontadas.
Em seguida sobreveio o Parecer de Regularidade, que considerou as justificativas apresentadas

Num. 44470450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
pelo prestador na manifestação. A agremiação partidária também se manifestou sobre esse
parecer.
No Parecer Técnico Conclusivo, o setor técnico opinou pela desaprovação das contas anuais do
partido, em razão das seguintes irregularidades:
a) persistência da utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de juros e multa.
b) não identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em créditos realizados na conta "Outros
Recursos".
Por fim, ainda houve o Parecer Técnico Complementar, que emitido após nova manifestação da
agremiação partidária sobre o parecer conclusivo, reafirmou as inconsistências apontadas
anteriormente.
Todavia, o percentual da irregularidade referente ao item “a”, acima mencionado, foi recalculado,
passando de 47,02% para 2,68%, uma vez que a base de cálculo foi redefinida, considerando o
total dos recursos arrecadados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da prestação de
contas do Partido Democrático Trabalhista relativa ao exercício financeiro de 2021, pois, apesar
das irregularidades apontadas, a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos
termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação. No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as
disposições do Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995.
No caso em apreço, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal que opinou pela
sua desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades:
a) utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de juros e multa, em desacordo
com o §2º, art. 17, da Res. TSE 23.604/2019;
b) não identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em créditos realizados na conta "Outros
Recursos", em desconformidade com o previsto no artigo 7º da Resolução 23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da prestação de
contas do Partido Democrático Trabalhista relativa ao exercício financeiro de 2021, pois, apesar
das irregularidades apontadas, a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos

Num. 44470450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Nesse contexto, passo a análise das irregularidades apontadas pelo setor técnico:
a) Utilização indevida de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de juros e multa
O prestador alega que os recolhimentos foram efetuados ao fisco, em cumprimento às obrigações
tributárias da agremiação partidária. O atraso ocorreu em razão do bloqueio judicial das contas do
Fundo Partidário, em ação que tramita perante a Justiça Comum.
Tal prática está em desacordo com art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 17. (...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.
No caso em questão, o partido realizou o pagamento de juros/multa com recursos do Fundo
Partidário, no valor de R$3.173,59, dessa forma, embora a irregularidade em apreço não conduza
à desaprovação, certamente o montante do recurso utilizado indevidamente precisa ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento sedimentado "O pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário em razão de inadimplência é expressamente
vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão
pela qual deve o valor correspondente ser recolhido ao Erário, atualizado. Precedentes.
(Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060022853/DF, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 77, data
13/05/2024); (Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060006676/AM, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de
05/12/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 223, data 12/12/2024).
Portanto, a agremiação deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$3.173,59, valor que representa 0,56% das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
no exercício financeiro de 2021. No ponto, cabe a aplicação de ressalvas.
b) Ausência de identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em créditos realizados na
conta "Outros Recursos"
A defesa alegou que as doações no montante total de R$10.957,50 foram provenientes de
comissões provisórias do próprio partido e de filiados, sem origem em fonte vedada. Sustentou
que, embora a emissão de recibos seja dispensada para doações de até R$ 200,00, nos termos
do art. 11, § 2º, IV, da Resolução TSE 23.604/2019, foram emitidos recibos em ordem
cronológica, com a devida identificação dos doadores e valores doados, além de terem sido
movimentados por conta bancária e informados no "Demonstrativo de Contribuições Recebidas".
Para corroborar suas alegações, apresentou planilha explicativa relacionando os valores
recebidos, os respectivos doadores, os números dos recibos e as páginas do demonstrativo.

Num. 44470450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
Por fim, o partido argumentou que a irregularidade deveria ser calculada com base no total dos
recursos recebidos, e não apenas sobre a natureza específica da receita questionada.
Por sua vez, o setor técnico entendeu que os documentos apresentados pelo partido são
unilaterais e insuficientes para suprir a ausência de comprovantes de depósito com a identificação
da contraparte, constatando que as doações, no montante total de R$ 10.957,50, foram feitas por
meio das operações bancárias "DEPÓSITO ONLINE" e "COBRANÇA", sem a identificação do
doador, contrariando o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE 23.604/2019.
No que tange à reavaliação do percentual de irregularidades referentes ao recebimento de
doações sem a identificação do doador na operação bancária, o setor técnico retificou o cálculo,
passando a incluir na base de cálculo o total arrecadado, ou seja, recursos do Fundo Partidário e
Outros Recursos, razão pela qual o percentual da irregularidade passou de 47,02% para 2,68%.
Apesar do ajuste metodológico, o setor técnico manteve a ressalva quanto à irregularidade
identificada.
A Resolução TSE nº 23.604/2019 regulamenta os requisitos a serem observados para o
recebimento de doações, destacam-se os artigos 7º e 8º, § 2º:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro
partido político ou de candidatos.
(...)
Art. 8º (...)
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para
Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua destinação, sendo admitida
a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja
obrigatoriamente identificado.
Com efeito, a identificação do doador ou contribuinte nas doações recebidas pelos partidos políticos têm caráter
obrigatório. Essa exigência facilita a fiscalização da Justiça Eleitoral, permitindo o rastreamento dos valores nas
movimentações financeiras partidárias.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS NO EXTRATO BANCÁRIO. RECEBIMENTO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL ACIMA DE
10% DA ARRECADAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da Res.TSE nº 23.604/2019: " O depósito
bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na

Num. 44470450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
conta "Outros Recursos", conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por
qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do contribuinte ou o
CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado."
2. Na espécie, a ausência de identificação do CPF dos doadores no extrato bancário
contraria o disposto no art. 8º, §§ 1º e 2º da Res. TSE 23.604/2019.
3. O valor diminuto de cada doação não obsta a obrigatória indicação do CPF dos
doadores no momento da realização do depósito em espécie.
4. Nos termos do art. 13, da Res.TSE 23.604/2019 as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracteriza o recurso como de origem não identificada, devendo
ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
5. Na espécie, a irregularidade no valor de R$ 1.100,00, corresponde a 15% do total de
recursos movimentados na campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060001783, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 12/12/2023.)
Dessa forma, embora o montante total das doações, no valor de R$ 10.957,50, represente
apenas 2,68%, sua utilização caracteriza o emprego de recursos de origem não identificada, o
que impõe a obrigatoriedade de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Com efeito, os precedentes desta Corte adotam a interpretação do art. 13, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, aplicando-o de forma consistente aos casos análogos.
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
Confira-se o seguinte precedente, em prestação de contas anuais de exercício financeiro,
proferido por este Tribunal Regional, pontuando a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional: "O recebimento de recursos de fonte vedada determina o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060002533, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.)
Relativamente ao valor percentual das irregularidades, constata-se que são de pequeno vulto,
permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Conforme entendimento desta Corte nos autos de prestação de contas de exercício financeiro: "A
existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo de 10% da

Num. 44470450 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade." (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060014789,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024.)
Portanto, no caso em análise, é possível a aprovação das contas com ressalvas, considerando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, a agremiação deve
obrigatoriamente proceder ao recolhimento integral do montante de R$ 14.131,09 ao Tesouro
Nacional, em razão da natureza das irregularidades constatadas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo
Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista no Paraná, relativas ao exercício financeiro
de 2021, com recolhimento integral de R$ 14.131,09 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 45,
inciso II, C/C art. 14 da Res. TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600348-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678 - RESPONSÁVEIS: ANDRE
ROBERTO MENEGOYTTO, TITO ZEGLIN -Advogadas dos RESPONSÁVEIS: ANDREA SABBAGA
DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44470450 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421924500000043413759
Número do documento: 25041517421924500000043413759
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:45
SESSÃO DE 14.04.2025